Tribunal: TJDFT
Processo: 0011915-26.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011915-26.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA GOMES DA COSTA, MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LINS, MARIA EDNA MONTEIRO, ZILAH RODRIGUES DE LUCA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 21973782, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARGARETH DE JESUS ROSA SANTIAGO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSÉ LUIZ FARIA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao cessionário pela credora cedente para realizar a cessão, conforme consta no anexo 21973786; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e 2. Ainda, intime-se novamente a cessionária LUCIANA NANE MARINS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho ID 19494742. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC